Tribunal: STF
Processo: HC 157668
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1990) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 



    1. As exigências decorrentes da previsão constitucional do princípio da presunção de inocência não são desrespeitadas mediante a possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade, quando a decisão condenatória observar todos os demais princípios constitucionais interligados; ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tiver sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa em dupla instância, e a condenação criminal tiver sido imposta, em decisão colegiada, devidamente motivada, de Tribunal de 2º grau.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.